Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-93.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006693-93.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), CELSO BONAN - CPF: 076.896.368-02 (RECORRIDO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGENCIA DAS RECLAMADAS – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42, DA LEI N. 9099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para:
i)
declarar a rescisão do contrato entre as partes e o cancelamento das parcelas remanescentes;
ii)
condenar as reclamadas, solidariamente, a devolução dos valores pagos, de forma simples, a título de danos materiais;
iii)
condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e;
iv)
condenar ao pagamento de

multa
astreinte
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo reiterado descumprimento do comando judicial, ao fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviço das reclamadas.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela não inclusão da empresa GOL LINHAS AÉREAS S.A para figurar no polo passivo, bem como, aduzem a ilegitimidade passiva da CVC. No mérito, alegam que a parte recorrida deverá solicitar a remarcação da viagem, de acordo com o previsto nas MP`s 925/20 (convertida na Lei 14034/20) e 948/2020 (convertida na Lei 9046/2020) e que em caso de reembolso, este possa ser realizado pela até 31/12/2021, com a possibilidade de retenção da multa aplicada pela Cia aérea (Lei 14034/20) e dos valores referentes aos serviços de agenciamento/intermediação (Lei 14046/20). Por derradeiro, postulam que a multa aplicada seja direcionada exclusivamente à instituição financeira emissora do plástico da Recorrida e, por fim, sejam afastados os danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou a intempestividade do recurso inominado. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente recurso inominado interposto em 16/09/2020 é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

A esse respeito, esclarece-se que o art. 42 da Lei nº 9.099/95, dispõe, que: “
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”
.

Nesse contexto, a sentença proferida em 27/08/2020 foi disponibilizada 28/08/2020 no DJE n. 10807 e publicada em 31/08/2020. Aliado a isso, verifica-se do Sistema PJE que em 31/08/2020 o sistema registrou ciência das reclamadas. Logo, o início da contagem ocorreu em 01/09/2020 e o término em 15/09/2020.

Assim, é intempestivo o recurso interposto pela reclamadas em
16/09/2020.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua intempestividade.

Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022